Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603659-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2023
Número: 0603659-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - SONIA MARIA ESTANSK-
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SONIA MARIA ESTANSK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
SONIA MARIA ESTANSK (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736522
09/10/2023
19:18
Acórdão
Acórdão

Em sua manifestação (id. 43654981), a prestadora alegou que: "embora com
atraso na entrega, a informação não deixou de ser prestada, não havendo
comprometimento na análise das contas da candidata ou prejuízo na ação fiscalizadora
da justiça eleitoral, tendo em vista que todas as informações constam na prestação de
contas final. [...]"

No presente caso, verifica-se que a doação recebida é oriunda do Diretório
Estadual do PSB.

Neste ponto, ressalto que esta Corte decidiu que não viola a transparência
das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o
próprio partido ao qual a candidata está filiada. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiada a candidata financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
Num. 43736522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

Ademais, verifica-se que a doação informada a destempo representa menos
de 10% da movimentação da campanha, não ensejando, por si só, a desaprovação das
contas, ensejando apenas a anotação de ressalva.

2) Inconsistências nas despesas pagas com FEFC

Quanto à comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, restaram remanescentes as seguintes
inconsistências (fls. 3 do id. 43684039):

Em petição (id. 43654981), a candidata prestadora de contas informou que
"em relação aos documentos fiscais no valor de R$ 141,94, este referente ao fornecedor
Clacir Luiz Pramio Junior - Costelão de Ipanema; e R$ 100,00, este relativo ao fornecedor
Rota Sul Auto Posto Ltda, diante das irregularidades nos referidos documentos, a
candidata se compromete a recolher os referidos valores para a União".

Todavia, não houve comprovação do recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente comprovante de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
Num. 43736522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

[...]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

No caso concreto, verifica-se que não foi anexado documento comprobatório
da origem da despesa (nota fiscal), bem como a nota fiscal apresentada não foi emitida
em favor do CNPJ de campanha (id. 43603110) e, neste último caso, sequer há
contraparte no extrato bancário.

Tal irregularidade atinge 0,41% do total movimentado na campanha (R$
58.608,94).

Ora, os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
Num. 43736522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 241,94 (duzentos e
quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, mediante GRU,
no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de cobrança,
ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora a partir da data de
ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos termos do artigo 39, I, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.

3) Existência de doações recebidas e gastos realizados anteriormente à
data da prestação de contas parcial e nela não informados

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43684039), foram detectadas as
seguintes doações recebidas e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, assim justificados
pela prestadora:

Num. 43736522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.20201), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

Num. 43736522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
Num. 43736522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

No caso em apreço, constata-se inicialmente que as omissões referentes às
receitas representam apenas 3,02% do total das doações recebidas, bem como se tratam
de doações estimáveis em dinheiro recebidas do próprio partido da candidata, o que
mitiga a ofensa à transparência das contas.

Contudo, verifica-se que a prestadora deixou de informar na prestação de
contas parcial diversos gastos eleitorais realizados para a contratação de atividades de
militância para a campanha, sendo que a justificativa apresentada pela candidata, de que
"as despesas foram contabilizadas na prestação de contas final" não é aceitável.

No pressente caso, as despesas omitidas no relatório parcial, para além de
não terem seu atraso adequadamente justificado pela candidata, representam 50% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 58.608,94) e 88,90% do total de
recursos pagos com recursos do FEFC (R$ 32.973,94), sendo que foram todos realizados
para pagamento de pessoas físicas, evidenciando a falta de transparência dos gastos de
campanha e impedindo a fiscalização concomitante da movimentação financeira por
eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria prestação de contas parcial.

Havendo a omissão de despesas pagas com recursos públicos para a
realização de atividades de militância e inexistindo plausibilidade na justificativa
apresentada, além do alto percentual representativo no conjunto da movimentação de
campanha, conclui-se assim pela desaprovação das contas.

4) Sobras de Campanha sem recolhimento

Conforme parecer conclusivo (fls. 05 do id. 43684039), na prestação de
contas final apresentada constam sobras de campanha, no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), assim como existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do Fundo
Especial de Financiamento Eleitoral - FEFC, no valor de R$ 26,06 (vinte e seis reais e
seis centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43603358), sendo que
não houve juntada de comprovante de transferência e comprovante de pagamento para
os valores supracitados.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

Num. 43736522 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem
ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
"Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que
restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Assim, considerando que a sobra se refere a outros recursos (fls. 4 do id.
43603358), deve a prestadora depositar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) na conta
bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", bem como
recolher a quantia de R$ 26,06 (vinte e seis reais e seis centavos) ao Tesouro Nacional,
conforme art. 50, §§ 1º, 4º e 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Tratando-se de irregularidade referente a valores diminutos, suficiente a
aposição de ressalvas, mas tal falha deve ser analisada em conjunto com as demais
inconsistências.

5) Existência de Dívida de Campanha

Num. 43736522 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

Por fim, constou do parecer técnico (fls. 05 do id. 43684039) que há dívidas
de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) - id.
43603358, não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s), conforme
dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

a) autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão
partidário da respectiva circunscrição;

b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e

d) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Em manifestação nos autos (id. 43654981), a candidata limitou-se a afirmar
que "no tocante a esta dívida remanescente, a candidata informa que não obteve da
Direção Partidária correspondente autorização de assunção de dívida, permanecendo a
referida dívida em aberto junto ao fornecedor".

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33,
§ 1º que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
Num. 43736522 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
artigo 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade poderá ser
considerada motivo para a rejeição das contas, mas deve ser avaliada no conjunto da
prestação de contas.

Num. 43736522 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

No caso, a dívida de campanha desprovida da documentação necessária
apresenta baixo valor (R$ 200,00), sendo suficiente a aposição de ressalvas, mas tal
irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais inconsistências.

Conclusão

Considerando que a omissão na prestação de contas parcial foi de 50% da
movimentação de campanha, sendo que tais omissões representam também 88% das
despesas pagas com recursos públicos, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que as demais irregularidades
comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 268,00
(241,94+26,06) ao Tesouro Nacional, com nos artigos art. 50, § 5º e 79, § 1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 2 e 4 deste voto), devidamente corrigida pela
atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da
Resolução do TSE nº 23.709/2022.

Ainda, deve a prestadora depositar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) na
conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos",
conforme art. 50, §§ 1º e 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 4 do voto),
devidamente corrigida pela atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme
disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por SONIA MARIA ESTANSK,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, com
determinação de restituição da quantia de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais)
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Ainda, deve a prestadora depositar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) na
conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos",
conforme art. 50, §§ 1º e 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, oficie-se ao Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB dando-lhe
ciência da determinação de devolução de valores, conforme item "4", adotando as
medidas necessárias, se for caso. Comunique-se, ainda, ao setor técnico para
acompanhamento quando da análise da prestação de contas de exercício financeiro do
Num. 43736522 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

partido.

Ainda, de igual modo em caso de inadimplemento, intime-se a Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria
Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária
e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da
aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, inciso I, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato,
dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações
de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia
brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:

Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.

Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28,
§ 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603659-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
Num. 43736522 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14

2022 SONIA MARIA ESTANSK DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: SONIA MARIA ESTANSK - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736522 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/10/2023 19:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100919180931200000042695489
Número do documento: 23100919180931200000042695489
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/10/2023 10:01:14